Tribunal: TJSP
Processo: 1003270-60.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. Interposição do recurso sem comprovação do recolhimento do preparo. Determinação para o recolhimento em dobro do valor do preparo não atendida. RECURSO DESERTO: Prazo para o recolhimento em dobro do preparo não atendido. Apelação que não reúne condições para ser conhecida. Aplicação do art. 1.007, §4o do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.